Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA MARIA ZANELLI PINATY - CPF: 036.416.581-28 (APELADO), BETANIA ZANELLI DE OLANDA - CPF: 020.990.961-71 (ADVOGADO), MARTA ELOIZA ZANELLI - CPF: 622.558.271-15 (APELADO), MARLENE ZANELLI - CPF: 697.893.049-00 (APELADO), MARIA INES ZANELLI - CPF: 490.672.499-04 (APELADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ASSAÍ ATACADISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARROMBAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – FURTO DE PERTENCES PESSOAIS – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-se responsável por qualquer dano causado.

Nos termos do CDC, o fornecedor de serviços ou de produtos responde para com o consumidor em caso de dano, independentemente de culpa, portanto, o arrombamento ou furto de veículo nas dependências do estabelecimento comercial, configura dano moral, passível de reparação.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovados os danos materiais sofridos, por ação dos fatos ocorridos, o seu deferimento é incontestável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, visando reformar a sentença de ID 47103060, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1001728-60.2017.8.11.0041, movida por CARLA MARIA ZANELLI PINATY E OUTRA(S), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte a ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), referente aos danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Ao pagamento dos danos materiais na quantia de R$349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) à requerente Marta Eloiza Zanelli, de R$644,60 (seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) à requerente Maria Inês Zenelli, de R$439,36 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) à requerente Marlene Zanelli, e de R$4.317,67 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à requerente Carla Maria Zanelli Pinaty, valores estes corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e com juros de 1% (um por cento) a. m., desde a citação.

Por fim, condenou a empresa ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatício de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 47103064, a recorrente sustenta ainda que verificada a ocorrência do furto, se faz imperiosa a aplicação da excludente de ilicitude prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, pois o boletim de ocorrência lavrado pelas recorridas é documento produzido unilateralmente, sem possuir presunção absoluta de veracidade.

Defende não poder ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de furto ocorrido em seu estacionamento quando este representa mera comodidade aos consumidores, bem como por ser fato de terceiro, que exclui a responsabilidade da empresa.

Afirma a inocorrência de nexo causal e ato ilícito que sirvam de supedâneo à condenação lhe imposta.

Deste modo, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado a título indenizatório.

Em Contrarrazões de ID 47103069, a apeladas refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

As autoras, ora recorridas, alegam em sua inicial em 23.12.2016, ao final de um dia de compras, às vésperas do Natal, por volta das 17h30min, ao realizarem suas compras mensais de mantimentos perante a empresa ré, tiveram o seu veículo arrombado no estacionamento, sendo-lhes furtado vários itens de uso pessoal e profissional, devendo a empresa ser responsabilizada.

A empresa Ré/Apelante, por sua vez, alega a inexistência de dano moral e que o valores perquiridos a título de danos materiais são indevidos.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, material, custas, despesas processuais e honorários.

Irresignada, a empresa ré apela para que seja excluído o seu dever de indenizar ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
arbitrado pelo juízo sentenciante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se apurar a responsabilidade da empresa ré, ora apelante, pelo arrombamento do veículo com furto dos pertences pessoais e profissionais e a consequente possibilidade de condenação de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Certo é que o boletim de ocorrência não gera presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que consigna declarações unilaterais do interessado, sem atestar que tais declarações são verdadeiras.

Não obstante, no caso em apreço, as apeladas trouxeram aos autos o boletim de ocorrência lavrado pelo Polícia Militar (pág. 61/64 do PDF), SMS do CIOSP no momento do alegado furto (pág. 65 do PDF) e comprovantes de bloqueio de cartão de crédito, pelo motivo roubo (pág. 66/67), restando incontroverso a presença das mesmas na data do furto.

Ressalto que, no caso, cabe inversão do ônus da prova, bem como a aplicação regra ordinária de distribuição do ônus da prova, sendo que cabia à empresa ré / apelante, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras / apeladas, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Cabia à apelante demonstrar a inexistência do furto nas suas dependências. Todavia não logrou êxito, tendo em vista que deixou de trazer aos autos qualquer prova neste sentido, como a juntada de filmagens e/ou produção de prova testemunhal, ônus que lhe pertencia e não se desincumbiu.

No que diz respeito aos dos danos materiais, saliento que em casos de reparação de danos ou furto de veículo em estacionamento, a doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar o dever de indenizar quando o estacionamento é colocado à disposição como verdadeiro "atrativo" para a clientela, ou, ainda, quando, por parte do estacionamento, é exigida contraprestação financeira, como
in casu
.

De acordo com Sílvio de Salvo Venosa:

(...)

Assim ocorre quando o estabelecimento comercial oferece estacionamento a seus clientes. Nesse caso, o estacionamento do veículo faz parte inarredável do negócio do fornecedor e a responsabilidade por danos ou furto no veículo é objetiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Na terminologia mercantil, podemos dizer que o estacionamento em estabelecimentos comerciais integra seu aviamento, fazendo parte do negócio. Pouca importa, nessa hipótese, seja oneroso ou gratuito." VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, Responsabilidade Civil, 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2003. p. 186.

Desse modo, dúvidas não subsistem acerca da responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas que exploram atividade comercial oferecendo estacionamento, pelos danos causados aos veículos postos sob sua guarda, nos termos da Súmula no 130, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 130 - A empresa responde perante o cliente, pela reparação do dano ou furto de veículo em seu estabelecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ" (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014). 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, com base no suporte fático apresentado nos autos, decidiu pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A reforma de tal entendimento requer o reenfrentamento do arcabouço fático da causa, atraindo, no caso, a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 850.198/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, não assiste razão à apelante, pois configurados os pressupostos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a r. sentença no ponto.

Diante do arrombamento/furto e do intenso constrangimento e aborrecimento anormal que sofreram as autoras, o que, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliado à necessidade de acionamento policial, que acarreta espera e ansiedade, para a lavratura do boletim de ocorrência e diligências às instituições bancárias para bloqueio de cartões e contas, restou configurado, a nosso aviso, o dano moral.

Inegável a sensação de impotência, de desprezo e de ofensa à dignidade experimentada pelas autoras em circunstâncias como a dos autos; logo, caracterizado o dever de indenizar, deve-se aferir o
quantum
indenizatório a ser pago.

O valor da indenização pelo dano moral deve servir para compensação íntima do ofendido, como leciona
Yussef Said Cahali
:

"Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916”.

“A falta de indicação do legislador, os elementos informativos a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enunciados a respeito da indenização do dano moral no caso de morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser constituído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se aproveitam para os demais casos." (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. 2a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, p.701 e 705, 1998).”

Ressalte-se, que na indenização por dano moral o Juiz deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Nesse sentido:

"
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PERDA DE MEMBRO SUPERIOR - INDENIZAÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO. 1. O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. (...)
(AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 27/04/2010).

Considerando as circunstâncias do caso, aliado ao fato de que a ré / apelante não foi diligente ao não proporcionar a segurança esperada, tenho que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se suficiente e adequado com a hipótese dos autos.

No que diz respeito ao
quantum
estabelecido a título de ressarcimento pelos danos materiais, verifico que adequados ao caso, uma vez que os restaram suficientemente comprovados nos autos, através de notas fiscais e extratos bancários.

Dispositivo.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão em combate. Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020